Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034184-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL. 1. Os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro - e não erro material - a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito posto em Juízo. 2. No caso vertente, a decisão monocrática que negou conhecimento a embargos de declaração opostos por terceiro não integrante da relação jurídica discutida em juízo, e que não demonstrou a presença dos elementos exigidos pelo art. 996, parágrafo único, do CPC, para que terceiro possa interpor recurso, revela-se correta e impassível de reparo, ante a manifesta ilegitimidade recursal. 3. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IX, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o v. acórdão, ao negar conhecimento ao recurso (embargos de declaração), em virtude de um erro material constante na qualificação da recorrente, deixou de aplicar o que dispõe o artigo 932, parágrafo único, do CPC, determinando fosse sanado o vício antes de inadmitir os embargos. Tece considerações sobre a necessidade de observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. Entende que a questão do erro era absolutamente sanável. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 139, inciso IX, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID29091898): (....) Compulsando os autos, verifica-se que a embargante SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA (ID 23651157) não integra a relação processual estabelecida nestes autos, qualificando-se, portanto, como terceiro. De acordo com o art. 996 do CPC, é possível que o terceiro prejudicado interponha recurso, porém, a sua admissibilidade depende da comprovação de que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, ante o requisito insculpido no parágrafo único do referido dispositivo legal. Contudo, a embargante deixou de demonstrar, em sua peça recursal, a presença de tais elementos. Por outro lado, não prospera a alegação de que a atecnia configura mero erro material, possível de ser sanado. (...) A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão. Enfim, há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...) O erro material, portanto, constitui discrepância entre o que se pretendia afirmar e aquilo que restou expressamente consignado no texto da peça processual. Para que assim possa ser reconhecido, é necessário que a intenção do redator possa ser deduzida a partir de outros elementos contidos na peça, sob pena de a sua apreciação configurar mera atividade adivinhatória, ante a impossibilidade de perquirir-se acerca do ânimo volitivo presente na psique daquele que produziu a peça. Porém, os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro (e não erro material) a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito posto em Juízo. Logo, diante da falta de legitimidade recursal, não há como admitir o processamento dos embargos de declaração, inexistindo reparo a ser feito na decisão monocrática que inadmitiu-lhe. Por derradeiro, ressalte-se que não procede a alegação de que se violou o princípio da primazia da decisão de mérito porque o mérito da causa já foi devidamente julgado pelo colegiado (ID 23254116), não sendo os embargos de declaração a via processual adequada para rediscutir as questões de mérito. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Registre-se que a parte recorrente anexou o comprovante de depósito judicial da multa prevista no artigo 1.021, §5o, do CPC (ID 29397950). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028